Tribunal: TJPA
Processo: 0841538-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841538-33.2020.8.14.0301

APELANTE: ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

APELADO: ANTONIO LEONIDAS VALENTE, ANTONIO LEONIDAS VALENTE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, por ausência de prova do nexo causal e da extensão dos danos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a improcedência dos pedidos indenizatórios; (ii) verificar a possibilidade de aplicação de multa por manifesta improcedência do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados na apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A decisão agravada aplicou corretamente o art. 373, I, do CPC, ao reconhecer que o autor não comprovou o nexo de causalidade nem a extensão dos danos alegados.

5. As notas fiscais e orçamentos apresentados incluíram serviços e peças sem relação com o acidente de trânsito, fragilizando a prova do prejuízo material.

6. A decisão monocrática encontra respaldo em jurisprudência consolidada, sendo legítima sua prolação, nos termos do art. 932 do CPC.

7. Caracterizada a manifesta improcedência do agravo interno, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento: “É manifestamente improcedente o agravo interno que se limita a reiterar argumentos já examinados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO contra a Decisão Monocrática (Id. 29919449) proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

A Decisão Monocrática fundamentou seu desprovimento na ausência de comprovação do nexo de causalidade e da extensão dos danos pelo apelante (agravante), destacando que as notas fiscais apresentadas incluíam serviços não relacionados ao evento danoso (tapeçaria, troca de retrovisor), conforme já atestado na sentença.

Em suas razões (Id. 31565792), o agravante, em síntese, reitera os argumentos já veiculados na Apelação, sustentando a existência de prova suficiente para a reforma da sentença e o acolhimento do pedido indenizatório, questionando a valoração da prova realizada.

O agravado, em suas contrarrazões (Id. 32237753), pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, sob o argumento de que o agravante apenas manifesta inconformismo. Reitera a insuficiência da prova apresentada, destacando que os orçamentos incluíram peças e serviços (como espelho retrovisor, lâmpadas, vela de ignição e serviços de injeção eletrônica) sem relação com o acidente, ou que já estavam danificados. Requer, ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o Agravo Interno.

2. Do Mérito - Da Decisão Monocrática e da Ausência de Argumento Novo

O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter o julgamento da causa ao Órgão Colegiado, quando a parte não se conforma com a decisão monocrática proferida pelo Relator.

Compulsando os autos e as razões recursais do Agravo Interno, verifica-se que o Agravante se limita a reiterar as alegações de mérito apresentadas na Apelação Cível, sem demonstrar, de forma específica e contundente, qualquer ilegalidade, erro de procedimento, ou flagrante contrariedade à jurisprudência pacificada por parte da Decisão Monocrática atacada.

A Decisão Monocrática está em consonância com o entendimento consolidado e a análise do conjunto probatório dos autos, fundamentando de maneira clara o ônus probatório do autor (agravante), nos termos do art. 373, I, do CPC.

A manutenção da sentença se deu pela conclusão de que:

O agravante não se desincumbiu do ônus de provar a extensão dos danos e o nexo de causalidade entre os alegados prejuízos e o acidente de trânsito;

As notas fiscais apresentadas incluíram reparos em itens não relacionados à colisão (e.g., tapeçaria, retrovisor, injeção eletrônica), o que fragiliza a prova do prejuízo material integralmente pleiteado.

Ao apenas reprisar os argumentos já analisados e rebatidos, o agravante não cumpre o Princípio da Dialeticidade Recursal, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da Decisão Monocrática. O simples inconformismo com o resultado desfavorável não é apto a ensejar a modificação do julgado.

Destarte:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. DESPROVIMENTO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00032023220208140094 29340722, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)”.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o Agravo Interno não se presta a reapreciar o mérito do recurso originário quando a decisão monocrática apenas reproduziu o entendimento jurisprudencial ou a correta aplicação da lei processual e material ao caso concreto.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Seguro DPVAT. Agravo Interno. Decisão monocrática. Proporcionalidade da indenização. Perícia judicial. Grau de invalidez. Ausência de nulidade. Recurso improvido. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por seguradora em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização complementar no valor de R$ 4.050,00 a título de seguro DPVAT, acrescida de honorários advocatícios de 10%. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) Verificar a validade da decisão monocrática do relator, sob alegação de ausência de amparo no art. 932, IV e V, do CPC; (ii) Apurar se a indenização securitária foi corretamente arbitrada, em consonância com a perda funcional apurada na perícia judicial; (iii) Analisar a suficiência do valor já pago administrativamente pela seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a decisão monocrática proferida pelo relator quando baseada em jurisprudência dominante, conforme autorizado pelo art. 932 do CPC e art. 133 do RITJPA, bem como pela Súmula 568/STJ.
4. A indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito deve observar dois critérios legais cumulativos: o percentual anatômico da perda e o grau funcional de repercussão, nos termos da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11 .945/2009. 5. No caso concreto, a perícia judicial atestou comprometimento funcional total de membro inferior, o que justifica a complementação da indenização até o limite de R$ 13.500,00. 6. A prova técnica judicial goza de presunção de veracidade, e somente pode ser afastada mediante produção de contraprova igualmente técnica, inexistente nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: É válida a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante, sendo incabível a alegação de nulidade quando viável o controle posterior pelo colegiado mediante agravo interno. A indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade entre o grau da perda anatômica e a repercussão funcional aferida judicialmente. O laudo pericial judicial é prova suficiente para justificar a complementação da indenização, quando não impugnado tecnicamente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV e V, e 85, § 2º; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º; Lei nº 11 .945/2009.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08090191420218140028 28751048, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

destaquei

“EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA. DOCUMENTO PRODUZIDO PELO AUTOR NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELO RÉU. DOCUMENTO QUE PODE SUBSIDIAR O JUÍZO NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO. COTEJO COM DEMAIS PROVAS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS PELO AUTOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. III- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
IV - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. PRELIMINAR REJEITADA. IV- Decisão fundamentada em ilícito de natureza cível. Dano ambiental que foi matéria de fundo, tendo em vista que o dano ocorreu em imóvel rural. V- Produção de prova unilateral não impugnada especificamente por meio de produção de prova pericial. Decisão baseada no conjunto probatório. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000765-96.2013.8 .14.0018, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

destaquei

3. Da Aplicação da Multa (Art. 1.021, § 4º, do CPC)

O agravado requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 1.021. (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Considerando que o presente Agravo Interno não apresentou argumentos aptos a modificar os fundamentos da Decisão Monocrática, limitando-se à repetição de teses já analisadas e refutadas, e não demonstrando qualquer vício na decisão do Relator, o recurso se revela manifestamente improcedente.

Dessa forma com o intuito de coibir a interposição de recursos protelatórios ou meramente revisionais sem novos elementos de convicção, e tendo em vista a manutenção do entendimento pela unanimidade desta Turma, é cabível a aplicação da sanção legal.

Fixo a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a Decisão Monocrática proferida por esta Relatora.

Ademais, reconhecendo a manifesta improcedência do recurso, APLICO A MULTA ao Agravante ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data e assinatura eletrônica.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/02/2026